Tribunal: TJPA
Processo: 0803380-79.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10440 - Serviços de Saúde
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803380-79.2024.8.14.0005

APELANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: DAYANE FIRMINO BORSSATO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE IMUNOTERAPIA PARA ALERGIA CRÔNICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS REQUISITOS DA TAXATIVIDADE MITIGADA DO ROL DA ANS E AUSÊNCIA DE REGISTRO NA ANVISA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos por UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento à apelação cível e manteve sentença que determinou o custeio de tratamento de imunoterapia prescrito à autora para tratamento de alergia crônica grave, além da condenação ao pagamento de danos morais e multa pelo descumprimento da tutela de urgência.

2.

A embargante sustenta omissão no acórdão quanto à análise dos requisitos fixados pelo STF e STJ para cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, especialmente no tocante à comprovação científica de eficácia, inexistência de alternativa terapêutica e ausência de registro sanitário perante a ANVISA. Alega ainda caráter experimental do tratamento e inaplicabilidade da cobertura contratual.

3.

Em contrarrazões, a embargada defende que todas as matérias suscitadas foram expressamente apreciadas no acórdão embargado, sustentando que os aclaratórios possuem finalidade meramente infringente e protelatória.

II. Questão em discussão

4.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material ao reconhecer a obrigatoriedade de cobertura do tratamento de imunoterapia prescrito à autora, bem como ao manter a condenação por danos morais e multa cominatória.

III. Razões de decidir

5.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à integração ou esclarecimento da decisão judicial nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da controvérsia.

6.

O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à taxatividade mitigada do rol da ANS, consignando a aplicabilidade do entendimento firmado pelo STF na ADI nº 7265 e reconhecendo o preenchimento dos requisitos excepcionais para cobertura do tratamento não previsto no rol.

7.

A decisão colegiada registrou de forma clara a existência de prescrição médica especializada, a ineficácia das terapias convencionais anteriormente utilizadas e a comprovação científica da eficácia e segurança da imunoterapia indicada à paciente.

8.

Também foi expressamente afastada a alegação de tratamento experimental e ausência de respaldo sanitário, tendo o acórdão consignado que a imunoterapia alergênica possui reconhecimento científico e é admitida pelas autoridades sanitárias competentes.

9.

O acórdão igualmente apreciou a alegação de exclusão contratual e limitação decorrente do rol da ANS, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura diante da imprescindibilidade do tratamento e da aplicação do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica.

10.

Quanto aos danos morais e à multa cominatória, a decisão embargada apresentou fundamentação suficiente ao reconhecer que a negativa indevida de cobertura agravou o sofrimento da beneficiária e que houve resistência injustificada da operadora ao cumprimento da tutela de urgência.

11.

Verifica-se, portanto, que a embargante pretende apenas rediscutir matéria amplamente apreciada pelo Colegiado, circunstância incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

12.

Embora evidenciado o caráter infringente dos aclaratórios, deixa-se de aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por não se verificar, neste momento, abuso do direito de recorrer.

IV. Dispositivo e tese

13.

Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia quando o acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes ao deslinde da causa.”

2.

“Inexiste omissão no acórdão que aprecia expressamente os requisitos excepcionais para cobertura de tratamento não previsto no rol da ANS, inclusive quanto à prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica eficaz e comprovação científica da eficácia do tratamento.”

3.

“A mera pretensão de reforma do julgado mediante reiteração de teses já apreciadas revela caráter infringente incompatível com a via estreita dos embargos de declaração.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CPC, arts. 1.022, 1.026, §2º, 373, 487, I, 489, §1º, V e VI, 499, 500, 927 e 1.021, §4º.

Jurisprudência relevante citada: ADI 7265; Tema 990 do STJ; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31.08.2020; STF, AgR no ARE 822.641, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, j. 23.10.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 17ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0803380-79.2024.8.14.0005

EMBARGANTE: UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA: DAYANE FIRMINO BORSSATO

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL oposto por UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra o Acórdão que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao seu recurso.

Narrou que, diante do agravamento da doença e da ineficácia de antialérgicos comuns, o médico especialista prescreveu tratamento de imunoterapia (6 doses por um período de 3 a 5 anos).

Informou que a requerida inicialmente autorizou o tratamento por 1 ano, mas ao solicitar a renovação em 05/02/2024, deparou-se com a recusa da operadora sob a justificativa de necessidade de mais estudos clínicos e ausência de previsão no Rol da ANS. Pediu a concessão de tutela de urgência e, no mérito, a confirmação da obrigação de fazer e condenação em danos morais de R$ 40.000,00.

O juízo
a quo
deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar o fornecimento da vacina de imunoterapia no prazo de 10 dias úteis. Contra esta decisão, a UNIMED interpôs Agravo de Instrumento (Processo nº 0812753-52.2024.8.14.0000), o qual foi julgado por esta Relatoria em decisão monocrática, negando-se provimento ao recurso e mantendo a liminar. Houve notícia nos autos de descumprimento da medida liminar.

Em contestação, a requerida arguiu, preliminarmente, nulidade de citação. No mérito, defendeu a inaplicabilidade do CDC, a limitação de cobertura contratual (medicamentos fora da lista da ANS), a taxatividade do rol da Agência Reguladora, a ausência de obrigatoriedade de custeio de medicamento sem registro na ANVISA (vacinas manipuladas) e a inexistência de danos morais indenizáveis.

Sobreveio a sentença ora recorrida (ID 32026812), que rejeitou a preliminar e julgou procedentes os pedidos da inicial, cujo dispositivo restou assim redigido:

"Isto Posto, confirmo a liminar outrora deferida e JULGO PROCEDENTE OS PEDIDOS formulados por DAYANE FIRMINO BORSSATO em desfavor de UNIMED OESTE DO PARA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para: 1) promover o fornecimento de vacina de imunoterapia para tratamento de alergia crônica (conforme determinação médica especializada) à autora; 2) condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais à autora na quantia de R 10.000,00 (dez mil reais) aos autores, a título de multa por descumprimento das decisões de Id 117396436, sendo de junho/2024 até setembro/2024 (quando houve o cumprimento do decisum), corrigidos monetariamente pelo INPC e com juros de mora de 1% ao mês a partir do vencimento da obrigação estabelecida no decisum, independentemente do futuro cumprimento da obrigação de fazer ou mesmo sua eventual conversão em perdas e danos, nos termos dos arts. 499 e 500 do CPC; Por fim, diante de nova informação de descumprimento de entrega de tratamento à autora, intime-se a parte requerida para entrega de medicação, em 10 dias, sob pena de bloqueio em conta bancária para satisfação da obrigação. Condeno a parte requerida em custas processuais e honorários advocatícios no patamar de 15% sobre o valor da condenação, art. 85, § 2º, CPC."

Embargos de Declaração no Id 32026813.

No Id 32026818 foi proferida sentença rejeitando os declaratórios.

Irresignada, a UNIMED interpõe o presente recurso de Apelação. Alega, em síntese, que a sentença foi proferida com base em um entendimento equivocado da legislação sobre o tema.

Sustenta que a decisão viola a regulação de cobertura de procedimentos médicos em planos de saúde, uma vez que o tratamento objeto da ação não consta do rol de procedimentos obrigatórios da ANS e se trata de formulação sem registro regular na ANVISA (extratos alergênicos). Argumenta violação ao princípio do
pacta sunt servanda
.

Requer, portanto, a reforma in totum da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais e, subsidiariamente, o afastamento ou a redução do
quantum
indenizatório e das multas aplicadas.

Foram apresentadas contrarrazões no Id 32026826, pugnando pela manutenção da sentença.

O processo foi pautado para apreciação na sessão de julgamento 9ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual - 31.03 á 09.04.2026. a realizar-se no dia 31-03-2026, às 14:00

O Colegiado proferiu julgamento nos seguintes termos:

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE IMUNOTERAPIA PARA ALERGIA CRÔNICA. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRESCRIÇÃO MÉDICA E ESGOTAMENTO DAS ALTERNATIVAS TERAPÊUTICAS. COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICÁCIA. RECUSA ABUSIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. ASTREINTES POR DESCUMPRIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, na qual o juízo de primeiro grau confirmou tutela de urgência e determinou à operadora de plano de saúde o fornecimento de vacina de imunoterapia prescrita para tratamento de alergia crônica grave (CID T78.4 / J30.3), bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e multa de R$ 10.000,00 pelo descumprimento da decisão liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a negativa da operadora de plano de saúde em custear tratamento de imunoterapia prescrito por médico assistente sob o fundamento de ausência de previsão no rol da ANS e suposta inexistência de registro sanitário específico; e (ii) estabelecer se são devidos os danos morais e a multa cominatória fixados em razão da recusa e do descumprimento da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica entre beneficiário e operadora de plano de saúde possui natureza consumerista, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.

2.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 7265, fixou a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS, admitindo a cobertura de procedimentos não listados desde que preenchidos critérios técnicos e jurídicos definidos pela Corte.

3.

O tratamento de imunoterapia foi prescrito por médico especialista que acompanha a paciente, havendo comprovação de agravamento do quadro clínico e de ineficácia dos tratamentos convencionais, evidenciando a ausência de alternativa terapêutica adequada prevista no rol da ANS.

4.

A imunoterapia apresenta eficácia e segurança reconhecidas pela medicina baseada em evidências para o tratamento de doenças alérgicas crônicas graves, sendo procedimento admitido pelas autoridades sanitárias competentes.

5.

A negativa de cobertura frustra a finalidade do contrato de assistência à saúde e impõe desvantagem excessiva ao consumidor, configurando prática abusiva.

6.

A recusa indevida de cobertura de tratamento médico necessário agrava a situação de angústia e aflição do beneficiário, caracterizando dano moral indenizável.

7.

O valor da indenização fixado em R$ 6.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8.

A multa cominatória aplicada em razão do descumprimento da tutela de urgência mostra-se adequada e proporcional diante da resistência injustificada da operadora em cumprir a ordem judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A operadora de plano de saúde deve custear tratamento não previsto no rol da ANS quando preenchidos os requisitos da taxatividade mitigada fixados pelo STF, especialmente prescrição médica, inexistência de alternativa terapêutica adequada e comprovação científica de eficácia e segurança.

2.

A negativa injustificada de cobertura de tratamento médico necessário ao beneficiário configura prática abusiva e gera dano moral indenizável.

3.

É legítima a fixação de multa cominatória quando comprovado o descumprimento de tutela de urgência que determina o fornecimento de tratamento médico.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CDC, arts. 4º e 51; Lei nº 9.656/1998, arts. 10 e 12; CPC, arts. 373, 487, I, 489, §1º, V e VI, 499, 500 e 927; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.09.2025; STJ, Súmula 608; STJ, AgInt no REsp nº 1.837.756/PB, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 31.08.2020; TJPA, REsp nº 0005744-86.2017.8.14.0301, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 03.04.2023; TJPA, Apelação nº 0801768-19.2023.8.14.0013, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, j. 25.02.2025.

A UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO sustentando que o acórdão determinou o custeio de tratamento médico sem observar requisitos fixados pelo STF e STJ, especialmente quanto à necessidade de comprovação científica de eficácia, inexistência de tratamento alternativo e registro do medicamento perante a ANVISA.

Argumenta que o tratamento requerido possui caráter experimental, sem estudos científicos suficientes que comprovem superioridade em relação ao tratamento convencional disponibilizado pela operadora.

Afirma ainda que a medicação e o procedimento pleiteados não constam no Rol da ANS e que o produto não possui registro na ANVISA, circunstância que, segundo a tese firmada no Tema 990 do STJ, afasta a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde.

Alega também que o tratamento solicitado consiste em vacinas para imunoterapia manipuladas e sem registro específico, enquadrando-se nas hipóteses de exclusão de cobertura previstas no art. 10 da Lei nº 9.656/98, especialmente por se tratar de tratamento experimental e sem reconhecimento pelas autoridades competentes.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar a alegada omissão do acórdão, com a reforma da decisão, a fim de afastar a obrigação de fornecimento da medicação e excluir eventual condenação da operadora.

Em contrarrazões DAYANE FIRMINO BORSSATO argumenta que os embargos de declaração não apontam qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão, limitando-se a reiterar teses já analisadas e rejeitadas pelo Tribunal, especialmente quanto à ausência de previsão no rol da ANS, suposta falta de registro na ANVISA, alegação de tratamento experimental e aplicação do Tema 990 do STJ.

Sustenta que o acórdão enfrentou expressamente tais questões, reconhecendo a abusividade da negativa de cobertura diante da prescrição médica especializada, da inexistência de alternativa terapêutica eficaz e da comprovação científica da imunoterapia para o caso concreto, aplicando a tese da taxatividade mitigada do rol da ANS.

Alega ainda que os embargos possuem finalidade meramente infringente e protelatória, buscando rediscutir o mérito já decidido, o que é incompatível com a finalidade dos embargos de declaração prevista no art. 1.022 do CPC.

Quanto aos danos morais e à multa cominatória, afirma que o acórdão fundamentou adequadamente a manutenção das condenações, reconhecendo que a negativa indevida de tratamento agravou o sofrimento da autora e que houve resistência injustificada da operadora ao cumprimento da tutela de urgência.

Ao final, requer a rejeição integral dos embargos de declaração, a manutenção do acórdão em todos os seus termos e a aplicação de multa por caráter protelatório, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC.

É o relatório.

VOTO

Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinando-se exclusivamente à integração ou ao esclarecimento da decisão judicial quando verificada obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito já devidamente apreciado pelo órgão julgador.

No caso concreto, a embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria incorrido em omissão quanto à análise dos requisitos fixados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça para cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS, especialmente no tocante à comprovação científica de eficácia, inexistência de alternativa terapêutica adequada e ausência de registro perante a ANVISA, reiterando a tese de caráter experimental da imunoterapia prescrita à autora.

Todavia, da leitura atenta do acórdão embargado, verifica-se que todas as questões suscitadas pela operadora foram expressamente enfrentadas e decididas de forma clara, lógica e fundamentada, inexistindo qualquer vício integrativo a ser sanado.

Com efeito, o voto condutor examinou detidamente a controvérsia sob a ótica do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7265, consignando expressamente que:

“o STF confirmou a constitucionalidade do modelo de saúde suplementar baseado em uma lista de referência, mas consagrou a tese da taxatividade mitigada, estabelecendo que os planos de saúde devem autorizar tratamentos não previstos na lista da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), desde que sigam todos os cinco critérios técnicos definidos pelo Tribunal”.

Na sequência, o acórdão enfrentou especificamente o preenchimento dos requisitos excepcionais exigidos pela Suprema Corte, assentando que:

“No caso em análise, constata-se que o procedimento terapêutico foi devidamente requerido pelo médico alergista que acompanha a requerente, com indicação precisa (Id 32026756). Além disso, resta comprovado nos autos que outras drogas comumente utilizadas para o tratamento da moléstia (antialérgicos, cremes, etc.) já não surtiam o efeito esperado, esgotando-se a alternativa terapêutica convencional do rol. A imunoterapia possui eficácia e segurança atestadas cientificamente para os quadros de alergia crônica grave, consistindo em tratamento de manipulação permitida e regulada pelas autoridades sanitárias competentes.”

Portanto, diversamente do alegado pela embargante, houve expressa manifestação acerca da existência de prescrição médica especializada, da ineficácia das terapias convencionais disponibilizadas pela operadora e da comprovação científica de eficácia e segurança da imunoterapia indicada à autora.

Também não procede a alegação de omissão quanto ao suposto caráter experimental do tratamento e à ausência de reconhecimento sanitário. O acórdão embargado consignou, de maneira explícita, que a imunoterapia alergênica possui respaldo científico e reconhecimento técnico pelas autoridades sanitárias competentes, tendo inclusive se amparado em Nota Técnica do NATJUS-TJMG, na qual se registrou que:

“a imunoterapia ainda é, junto com as medidas de higiene ambiental, a única estratégia terapêutica capaz de modificar a evolução natural da doença alérgica ao induzir a sua melhora e até mesmo a remissão e ao prevenir o seu agravamento”.

Ademais, a decisão colegiada igualmente afastou a alegação de exclusão contratual e de limitação decorrente do rol da ANS ao afirmar que:

“a cláusula contratual que limita a cobertura de procedimentos médicos aos constantes no rol da ANS coloca o consumidor em flagrante desvantagem, devendo ser considerada abusiva por afronta aos artigos 4º e 51 do CDC”.

E ainda:

“o fato de o tratamento prescrito não preencher eventuais minúcias das Diretrizes de Utilização (DUT) não obsta sua cobertura, notadamente quando indispensável para promover a cura da doença ou, ao menos, garantir a melhora na qualidade de vida da paciente”.

A embargante, em verdade, pretende rediscutir matéria amplamente apreciada pelo Colegiado, buscando a reforma do julgado mediante mera reiteração das razões recursais anteriormente deduzidas na apelação, providência incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscussão do mérito da decisão, tampouco para manifestação de inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

No tocante aos danos morais e à multa cominatória, igualmente inexiste qualquer omissão. O acórdão embargado foi expresso ao consignar que:

“A recusa indevida/injustificada, pela operadora de plano de saúde, em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico a que esteja legal ou contratualmente obrigada, enseja reparação a título de dano moral”.

E, quanto às astreintes:

“o valor é compatível com a recalcitrância demonstrada pela Apelante ao longo do feito, sendo imperativa a manutenção da sanção para garantir o respeito às decisões judiciais.”

Desse modo, evidencia-se que o acórdão apreciou integralmente todas as teses relevantes ao deslinde da controvérsia, apresentando fundamentação suficiente e coerente, inexistindo omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Os embargos de declaração, portanto, revelam nítido caráter infringente, circunstância que impede seu acolhimento.

Quanto ao pedido de aplicação de multa por embargos protelatórios formulado pela embargada, embora se observe propósito manifestamente revisional no recurso interposto, deixo de aplicar, neste momento, a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, por entender que a oposição dos aclaratórios ainda se insere no exercício regular do direito de recorrer.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por UNIMED OESTE DO PARÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo integralmente o acórdão embargado por seus próprios fundamentos.

É como voto.

DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Relatora

Belém, 11/06/2026